Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMÓVEL. TERRACAP. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EDITAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS OCUPANTES À AQUISIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS AO EXERCÍCIO. NÃO PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO ESTATAL AUTORIZADOR DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. EQUIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, os quais visavam a declaração do direito de preferência dos autores à aquisição de imóvel licitado pela TERRACAP.
3. O exercício do direito de preferência, na hipótese, exige, cumulativamente, a participação do ocupante no procedimento licitatório; o oferecimento de preço equivalente à melhor oferta; a apresentação de documento escrito em prazo determinado e a existência de instrumento público autorizador da ocupação (conforme Resolução n.o 231/2012 do CONAD).
3. Se os requerentes do direito de preferência, não obstante ocupantes do imóvel e dispostos a igualar a proposta vencedora, deixam de atender aos requisitos previstos no edital normativo de alienação e nas disposições regulamentares, resta afastada a possibilidade de exercício do direito almejado.
4. O Código de Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC) quando o valor da causa conduz ao arbitramento de honorários dissonantes em relação ao labor dos patronos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.